Tribunal: TJMT
Processo: 1031265-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031265-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES (AGRAVANTE), DEVAIR CASSIANO TEIXEIRA - CPF: 346.808.101-49 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS. MATÉRIA DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que, nos autos do Agravo de Instrumento, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que acolheu exceção de pré-executividade em execução fiscal, a fim de reconhecer a ocorrência de excesso de execução, determinando a exclusão de encargos moratórios fixados em patamar superior ao correspondente à Taxa SELIC.

II.
Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em examinar a correção jurídica da decisão monocrática que manteve o pronunciamento proferido pelo juízo de origem, bem como em aferir a admissibilidade da exceção de pré-executividade para a discussão dos índices de atualização aplicáveis ao crédito tributário em execução fiscal e, ainda, a possibilidade de os Municípios instituírem correção monetária e juros de mora em patamar superior aos parâmetros estabelecidos pela União.

III.
Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade configura
relevante instrumento processual
, amplamente admitido no âmbito da execução fiscal, destinado à apreciação de
matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício pelo magistrado
, desde que
demonstráveis de plano e independentes de dilação probatória
, em consonância com a orientação consolidada na
Súmula n.o 393 do Superior Tribunal de Justiça
.

4. A controvérsia relativa à legalidade dos índices de correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre crédito tributário municipal possui natureza estritamente jurídica, razão pela qual admite apreciação na via da exceção de pré-executividade, especialmente quando o alegado excesso de execução decorre da própria sistemática de atualização adotada na Certidão de Dívida Ativa.

5. A Constituição da República, em seu art. 30, incisos I e III, assegura aos Municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como para instituir e arrecadar os tributos inseridos em sua esfera. Tal prerrogativa, entretanto, deve ser exercida em conformidade com as normas gerais editadas pela União e com os princípios que estruturam o sistema tributário nacional.

6. A limitação dos encargos moratórios aos percentuais admitidos pela legislação federal, realizada pela decisão de origem e preservada na decisão monocrática impugnada, revela-se juridicamente adequada, porquanto compatível com as balizas estabelecidas no ordenamento jurídico nacional, bem como com a orientação firmada no Tema 1.062, da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal.

7.

Não obstante referido precedente não contenha menção expressa aos entes municipais, fixou diretriz segundo a qual a estipulação de correção monetária e juros de mora pelos entes subnacionais não pode conduzir à atualização do crédito tributário em patamar superior ao correspondente à Taxa SELIC, sob pena de comprometimento da uniformidade do sistema tributário nacional.

8. Por força dessas diretrizes, impõe-se a manutenção da decisão monocrática, haja vista que os argumentos apresentados pela parte agravante não se mostram aptos a desconstituir os fundamentos que amparam o entendimento adotado, permanecendo hígida a conclusão quanto à limitação dos encargos moratórios aos parâmetros admitidos pela legislação federal.

IV. Dispositivo e tese

9. Decisão monocrática mantida. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A exceção de pré-executividade revela-se meio processual admissível, no âmbito da execução fiscal, para a discussão acerca dos índices de correção monetária e das taxas de juros de mora incidentes sobre o crédito tributário quando a controvérsia apresentar natureza jurídica e puder ser aferida a partir dos elementos constantes dos autos, prescindindo de dilação probatória, em consonância com a orientação consolidada na Súmula n.o 393, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Os Municípios detêm competência para disciplinar, no âmbito de sua legislação própria, os índices de atualização monetária e as taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos tributários, desde que observados os limites estabelecidos pela União, em atenção à necessidade de preservação da uniformidade do sistema tributário nacional”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 22, VI; 30, I e III; CPC, arts. 932, IV, e 1.021; Lei no 9.065/1995, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062 da repercussão geral); STJ, Súmula 393.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo

MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1031265-49.2025.8.11.0000, interposto pela parte agravante, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida, conforme consignado no ID. 339501894, cujo teor dispõe:

“
Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com efeito suspensivo
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES contra a decisão proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, juíza de direito, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.o 1006882-23.2024.8.11.0006, ajuizada em desfavor de DEVAIR CASSIANO TEIXEIRA, cujo trâmite ocorre na 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, acolheu a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 206206882 – autos n.o 1006882-23.2024.8.11.0006):

“Vistos, etc.

Trata-se de exceção de pré-executividade manejada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO
requerendo que seja reconhecido excesso de execução, bem como exclusão dos encargos que superam a taxa SELIC.

Devidamente intimado, o exequente discordou das alegações do excipiente. Assim, pugnou pela rejeição.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece relato.

Passo a decidir.

Inicialmente informa-se que exceção de pré-executividade consagrou-se na doutrina e na jurisprudência como uma espécie excepcional de defesa no processo de execução, mas, com abrangência temática restrita.

Assim, embora sem previsão legal, a exceção tem sido admitida quando se estiver diante de matérias de ordem pública, apreciáveis de ofício pelo Juiz, vício aferível de plano, que torne nulo o título executivo ou a própria execução, sendo dispensável, nesse caso, a garantia do Juízo por meio de penhora dos bens da parte executada.

No mérito, é caso de deferimento dos pedidos.

Com relação à ilegalidade dos encargos de fixação dos índices de correção monetária, arguida pela excipiente, entendo que este comporta acolhimento pelas seguintes razões.

Conforme o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.062 (ARE 1.216.078/SP), fixou a tese de que os Estados e o Distrito Federal podem estabelecer índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, que atualmente correspondem à Taxa SELIC, conforme abaixo:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO FINANCEIRO. LEGISLAÇÃO DE ENTES ESTADUAIS E DISTRITAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXAS DE JUROS DE MORA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PERCENTUAL SUPERIOR ÀQUELE INCIDENTE NOS TRIBUTOS FEDERAIS. INCOMPATIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SOBRE O TEMA. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3.
Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
”.
(STF - ARE 1216078 RG, Relator (a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

Dessa forma, restou consolidado o entendimento de que a Taxa SELIC, por reunir em um só índice, a correção monetária e os juros de mora, devem ser o parâmetro máximo utilizado pelos entes subnacionais para a atualização de seus créditos tributários, sob pena de configurar excesso de execução.

No caso em análise, questiona-se a legalidade dos índices aplicados para atualização do débito exequendo, matéria de natureza eminentemente jurídica, passível de análise imediata por esta via.

Nesse contexto, com base no julgado citado acima e no disposto no art. 13 da Lei no 9.065/1995, verifica-se que eventual adoção de encargos superiores à Taxa SELIC revela-se ilegal, motivo pelo qual deve ser reconhecido o excesso na presente execução, determinando-se a exclusão dos valores que ultrapassem tal parâmetro.

O entendimento aqui esposado, inclusive, encontra-se amparo na jurisprudência recente do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme ilustra o seguinte precedente:

[...] 3.
Cabível a exceção de pré-executividade para questionar os índices de correção monetária e de juros de mora, porquanto não demandam dilação probatória, desde que evidente a sua desconformidade com os parâmetros estabelecidos pela União, que utiliza, atualmente, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), de acordo com o art. 13 da Lei n. 9.065/1995.

4.
O Supremo Tribunal Federal, por meio da Repercussão Geral (Tema 1.062), fixou a tese de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”
. [...].
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1028323-15.2023.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo roberto Curvo, julgado em 03/06/2024).

Diante disso, sendo a SELIC o índice oficial adotado para atualização de tributos, é vedada a aplicação de taxas superiores, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da supremacia da legislação federal sobre normas estaduais e municipais no tocante à matéria tributária.

Posto isso,
ACOLHO a presente exceção de pré-executividade, RECONHEÇO o excesso de execução indicado pela parte executada, determinando a exclusão dos encargos que ultrapassem os limites da Taxa SELIC.

Em tempo,
INTIME-SE
a Fazenda Pública para que, no prazo de 15 (quinze) dias requeira o que entender de direito sob pena de suspensão dos autos.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

Cáceres-MT, data registrada no sistema.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, porquanto a exceção de pré-executividade não constitui instrumento hábil para a análise de suposto excesso de execução decorrente da suposta inadequação dos índices de atualização monetária e dos juros incidentes sobre o débito, por se tratar de matéria que demanda apuração contábil detalhada e exame técnico dos critérios utilizados.

No mérito, sustenta que a interpretação adotada desconsidera a autonomia legislativa atribuída ao ente municipal pelo art. 30, inciso III, da Constituição da República, uma vez que a legislação local estabelece a atualização dos créditos tributários pelo índice oficial IPCA, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Assevera não haver irregularidade na sistemática aplicada, a qual se encontra em consonância com o ordenamento jurídico municipal, legitimando a exigibilidade dos valores cobrados.

Argumenta, ainda, o equívoco da magistrada ao aplicar a tese firmada no Tema n.o 1.062, da Repercussão Geral, do Supremo Tribunal Federal, cuja abrangência limita-se às exações de competência dos Estados e do Distrito Federal, não alcançando os tributos municipais. Consigna que o Tema n.o 1.217, que versa especificamente sobre a matéria no âmbito dos Municípios, ainda não foi submetido a julgamento pela Suprema Corte, não havendo, assim, decisão vinculante que limite a atuação tributária do ente municipal.

Por conseguinte, aponta a higidez e a plena validade da exigibilidade do crédito tributário objeto da presente execução, tal como lançado e formalizado na respectiva Certidão de Dívida Ativa. Diante desse contexto fático e jurídico, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) o conhecimento e processamento do presente agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo;

b) o provimento do recurso para
reformar a decisão agravada
, afastando o reconhecimento de excesso de execução e restabelecendo a validade da sistemática de atualização prevista na legislação municipal;

c) a condenação do agravado ao pagamento das custas e honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, CPC.

(...)”.

Na sequência, o pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão lançada no ID. 315537352.

Em momento posterior, foram apresentadas as contrarrazões no ID. 317471366, nas quais a parte recorrida pugnou pelo não provimento do presente recurso. Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relato do necessário.
DECIDO.

Inicialmente, consoante o disposto no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator, no exercício de suas atribuições jurisdicionais, proceder ao julgamento monocrático do recurso, conferindo-lhe provimento ou negando-lhe seguimento, quando a matéria em debate estiver em harmonia com entendimento consolidado em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos, de modo a assegurar maior coesão, uniformidade e celeridade ao sistema jurisdicional.

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com efeito suspensivo
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES contra a decisão proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, juíza de direito, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.o 1006882-23.2024.8.11.0006, ajuizada em desfavor de DEVAIR CASSIANO TEIXEIRA, cujo trâmite ocorre na 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, acolheu a exceção de pré-executividade (ID. 206206882 – autos n.o 1006882-23.2024.8.11.0006).

Da análise dos autos, observa-se que a parte apelante ingressou, em 20.06.2024, com a presente ação, em face da parte apelada, DEVAIR CASSIANO TEIXEIRA, com o propósito de promover a cobrança de créditos tributários regularmente inscritos em dívida ativa, consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa n.o 9569/2024 e 10871/2024, cujo montante total, à época do ajuizamento, correspondia a R$ 4.298,19 (quatro mil e duzentos e noventa e oito reais e dezenove centavos).

Consoante se extrai da movimentação processual da execução fiscal, verifica-se que a parte executada, DEVAIR CASSIANO TEIXEIRA, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, apresentou, em 21.08.2025, exceção de pré-executividade, por meio da qual sustentou, em síntese, a existência de excesso de execução, sob o argumento de que a atualização dos créditos tributários constantes das certidões não observou os critérios fixados pela jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que se refere à limitação dos juros moratórios e da correção monetária à Taxa SELIC.

Com base nessas alegações, requereu a adequação do montante exigido, bem como a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados por equidade. Em contrapartida, o ente municipal, no ID. 206170272, manifestou-se pelo não conhecimento da insurgência, sustentando a inadequação da via eleita para o debate da matéria, por demandar a realização de perícia contábil e, no mérito, asseverou que a atualização do débito se encontra em conformidade com a legislação municipal, bem como com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Sobreveio, então, a sentença ora impugnada (ID. 206206882), proferida em 29.08.2025, por meio da qual a magistrada de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ocorrência de excesso de execução, determinando a exclusão dos encargos que extrapolassem os limites da Taxa SELIC. Irresignada, a parte exequente/agravante interpôs o presente recurso, conforme anteriormente relatado.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente, a parte agravante sustenta que a exceção de pré-executividade não se apresenta como meio processual adequado para a análise de alegado excesso de execução, por se tratar de controvérsia que exige apuração contábil minuciosa, com exame técnico dos critérios empregados na atualização do débito.

Como cediço, referido instrumento possui caráter excepcional e aplicação restrita, por configurar medida processual de natureza atípica, cabível exclusivamente para a apreciação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício, desde que prescindível a produção de prova.

Nessa linha, a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula n.o 393, dispõe que: "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

Sob tal perspectiva, o manejo do referido incidente subordina-se à comprovação de que a controvérsia pode ser examinada de imediato, mediante análise dos elementos constantes dos autos, dispensado qualquer aprofundamento probatório ou a realização de exame técnico.

Nesse cenário, as alegações deduzidas pela parte agravada, especialmente no que se refere à suposta ilegalidade dos índices de correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre o crédito exequendo, traduzem controvérsia de índole eminentemente jurídica, cuja apreciação dispensa dilação probatória complexa, bastando a verificação dos parâmetros legais aplicáveis e de sua compatibilidade com a orientação jurisprudencial vigente. Portanto,
REJEITO
a alegação de inadequação da via eleita, reconhecendo a possibilidade de exame da matéria por meio da exceção de pré-executividade.

Superada essa questão, passa-se a análise do mérito, que consiste em definir se os Municípios, no exercício de sua autonomia legislativa, detêm competência para instituir índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis a seus créditos tributários em patamares superiores àqueles fixados pela União para os mesmos fins. A Constituição Federal, em seu art. 30, incisos I e III, assegura aos Municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como para instituir e arrecadar os tributos que se inserem no âmbito de suas atribuições constitucionais.

Nesse contexto normativo, o ente municipal, no exercício de sua competência tributária, editou o respectivo
Código Tributário Municipal
, no qual previu a aplicação
do IPCA como índice de correção monetária
, bem como a incidência de
juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês para a atualização de seus créditos tributários
. Entretanto, a disciplina local relativa aos encargos incidentes sobre o crédito fiscal não se exerce de forma irrestrita, encontrando balizas na ordem constitucional, o que impõe a sua conformação à orientação jurisprudencial firmada pelos tribunais superiores.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.062, da Repercussão Geral, firmou a tese de que: “
os Estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, contudo, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.
A partir desse entendimento, embora a tese fixada faça menção expressa apenas aos Estados-membros e ao Distrito Federal, a limitação nela contida, por força do princípio da simetria federativa, alcança igualmente os Municípios.

Nessa conjuntura, admitir que entes subnacionais estabeleçam índices de correção monetária e juros de mora em patamares superiores àqueles adotados pela União e pelos Estados implicaria a introdução de assimetria incompatível com a coerência do sistema tributário nacional, além de afrontar a competência privativa da União para legislar sobre o sistema monetário. Impõe-se, por conseguinte, a observância de parâmetros uniformes por todos os entes federativos no exercício da competência tributária, em prestígio ao princípio da simetria federativa e aos limites constitucionais.

Tal compreensão encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.o 1.062 da repercussão geral, segundo o qual os entes federativos detêm competência para legislar acerca dos índices de correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que observados os percentuais fixados pela União, tendo a Taxa SELIC como teto máximo admissível, em razão da competência privativa federal para dispor sobre o sistema monetário. Nesse sentido, extrai-se o seguinte precedente:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . LIMITAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL À TAXA SELIC. TEMA 1.062 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para determinar a adequação da CDA à Taxa SELIC como limitação dos juros de mora e correção monetária, bem como condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se os entes municipais podem adotar índices de correção monetária e juros de mora superiores aos estabelecidos pela União e se é cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade acolhida. III. Razões de decidir: 3. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062), os entes federativos podem legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora de seus créditos fiscais, limitando-se aos percentuais estabelecidos pela União. 4. A Taxa SELIC representa o teto máximo a ser observado pelos entes federativos na fixação de encargos moratórios de seus créditos fiscais, em razão da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, aplicando-se aos Municípios por simetria federativa o entendimento firmado pelo STF. 5. É cabível a condenação em honorários advocatícios quando acolhida exceção de pré-executividade que gera proveito econômico ao excipiente. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "Os Municípios podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora de seus créditos fiscais, limitando-se aos percentuais estabelecidos pela União, sendo cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade acolhida que gere proveito econômico." Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 22, VI, e 30, I e III; CPC, art. 85, § 3o; EC n. 113/2021, art . 3o; Lei n. 9.065/1995, art. 13. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.216.078 (Tema n. 1 .062); TJMT, N.U 1029993-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12/11/2025.(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10330496120258110000, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 08/12/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/12/2025)”.

À luz desse entendimento, a jurisprudência desta Corte encontra-se em harmonia com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a disciplina municipal relativa à atualização dos créditos tributários deve observar, de forma estrita, os limites estabelecidos pela União, sendo vedada a fixação de índices de correção monetária e de juros de mora que ultrapassem o patamar definido pela Taxa SELIC. Desse modo, constatado que a legislação local estabelece encargos superiores aos parâmetros federais, impõe-se a sua adequação aos limites constitucionalmente fixados.

Em consonância com essa diretriz, a Emenda Constitucional n.o 113/2021, ao dispor sobre o regime de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, reforçou a aplicabilidade do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como índice único de correção monetária e de juros moratórios, consolidando, em nível constitucional, o entendimento de que tal parâmetro deve ser observado por todos os entes federativos, em atenção à competência privativa da União para legislar sobre o sistema monetário, bem como aos princípios da uniformidade e da simetria federativa.

Tais elementos corroboram a conclusão de que os encargos incidentes sobre o crédito tributário em exame devem conformar-se aos parâmetros federais, assegurando-se a observância do regime constitucional de atualização monetária e a regularidade da exigibilidade do crédito. Ressalta-se, por oportuno, que a pendência de julgamento do Tema n.o 1.217, no Supremo Tribunal Federal, não impede a aplicação imediata da
ratio decidendi
firmada no Tema n.o 1.062, uma vez que subsiste a exigência de tratamento isonômico entre os entes federativos em matéria tributária.

Em harmonia com essa orientação, a jurisprudência deste Egregio tribunal de justiça tem aplicado de forma reiterada o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente quanto à adoção do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) como limite máximo para a incidência de correção monetária e juros de mora sobre créditos tributários municipais, conforme se depreende do seguinte precedente:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 1.062 DO STF. TAXA SELIC. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE. AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1019750-17.2025.8.11.0000, que deu provimento ao recurso da parte executada para reconhecer a admissibilidade da exceção de pré-executividade quanto à fixação do índice de correção monetária, determinando o retorno dos autos à origem para apuração do débito à luz da Taxa SELIC, conforme tese firmada no Tema 1.062 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a atuação monocrática do Relator, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, diante de precedente vinculante; (ii) a matéria pode ser conhecida por exceção de pré-executividade; (iii) há afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, em razão da ausência de decisão do juízo de primeiro grau sobre o mérito da tese relativa à correção monetária. III. Razões de decidir 3. A atuação monocrática do Relator encontra respaldo legal no art. 932, IV, do CPC, sendo legítima quando a matéria recursal está pacificada por jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. 4.
O Tema 1.062 do STF possui efeito vinculante (art. 927, III, do CPC) e define que os entes subnacionais não podem adotar índices de correção e juros superiores à Taxa SELIC.
5. A questão da atualização monetária em execução fiscal prescinde de dilação probatória e pode ser conhecida por exceção de pré-executividade.
6. A decisão agravada não adentrou o mérito contábil nem impôs reconfiguração imediata do débito. Apenas reconheceu o direito da parte de ver analisada a questão pelo juízo de origem, afastando a alegação de supressão de instância. 7. A aplicação imediata da tese firmada no Tema 1.062 do STF preserva os princípios da celeridade, economia processual e da segurança jurídica, sem prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento
: “1. A Taxa SELIC deve ser observada como teto para a correção monetária e os juros de mora sobre créditos tributários municipais, nos termos do Tema 1.062 do STF. 2. É admissível a exceção de pré-executividade para discussão de índice de correção monetária, quando se tratar de matéria exclusivamente de direito, pacificada por precedente vinculante
. 3. É legítima a atuação monocrática do Relator, com base no art. 932, IV, do CPC, para aplicar precedente de repercussão geral, sem que isso configure supressão de instância." (N.U 1019750-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)”.

O aresto colacionado demonstra a observância uniforme da tese de repercussão geral e a incidência imediata do precedente vinculante no âmbito das execuções fiscais municipais, em consonância com os princípios da segurança jurídica, da isonomia tributária e da coerência do sistema de precedentes obrigatórios. À vista desse contexto normativo e jurisprudencial, revela-se plenamente adequada, sob o prisma jurídico-constitucional, a aplicação imediata da referida taxa como limite máximo para a incidência de correção monetária e juros de mora sobre os créditos tributários municipais.

Desse modo, as alegações deduzidas pela parte agravante não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão recorrida, a qual deve ser mantida incólume. Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos acima expostos.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver,
a decisão supratranscrita, ao determinar a atualização do débito segundo a taxa SELIC, teria, ainda que de modo indireto, afastado a incidência da legislação municipal que regulamenta os encargos moratórios aplicáveis aos créditos tributários locais.

Sustenta que eventual afastamento de norma municipal em vigor configuraria matéria sujeita à apreciação do órgão colegiado competente, não podendo ser objeto de deliberação por decisão monocrática.

À vista disso, assevera ser imprescindível a desconstituição da decisão singular, com a consequente submissão da controvérsia ao órgão colegiado competente. Ultrapassada tal preliminar, argumenta que o pronunciamento judicial teria se amparado em premissa inadequada ao admitir a exceção de pré-executividade para o exame de alegado excesso de execução, uma vez que a controvérsia envolve apuração contábil e análise técnica dos critérios adotados na elaboração dos cálculos, providências que

extrapolam os limites cognitivos da referida via.

Nessa linha, afirma a incompatibilidade da exceção com a matéria veiculada, por não se tratar de questão cognoscível de ofício e demonstrável de plano, razão pela qual a decisão que acolheu a insurgência deve ser afastada, com o consequente regular prosseguimento da execução. Consigna, ainda, que a interpretação conferida ao caso concreto teria desconsiderado a autonomia legislativa assegurada ao ente municipal pelo art. 30, inciso III, da Constituição da República, ao afastar a sistemática de atualização monetária prevista na legislação local, a qual foi regularmente instituída no exercício da competência tributária.

Nessa perspectiva, salienta a legitimidade dos valores originalmente exigidos, porquanto apurados em estrita observância aos critérios estabelecidos na norma municipal de regência. Pontua, ademais, que a tese firmada no Tema n.o 1.062, da Repercussão Geral, do Supremo Tribunal Federal, não deve ser aplicada à hipótese, porquanto o precedente se refere a exações de competência dos Estados e do Distrito Federal, não alcançando tributos de competência municipal, os quais se submetem a disciplina própria, no exercício da autonomia constitucional.

Por fim, ressalta que a decisão recorrida incorreu em omissão ao deixar de examinar a promulgação da Emenda Constitucional n.o 136/2005, a qual excluiu de forma expressa os Estados, o Distrito Federal e os Municípios do regime especial de atualização previsto na Emenda Constitucional n.o 113/2021, circunstância que, em sua ótica, impede a aplicação automática do referido regime aos entes federados mencionados.
Diante desse contexto, após expor os fundamentos fáticos e jurídicos que reputa aplicáveis à espécie, a parte recorrente formula os seguintes pedidos:

“(...)

a) O conhecimento e o PROVIMENTO INTEGRAL do presente Agravo Interno;

b) Em sede de juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, que Vossa Excelência, Ínclito Relator, reconsidere a decisão monocrática para PROVER ao Agravo de Instrumento interposto;

c) Subsidiariamente, caso não seja exercida a retratação, que o presente recurso seja levado a julgamento pelo ÓRGÃO COLEGIADO, para que, por maioria ou unanimidade, seja dado provimento ao Agravo Interno, reformando-se a decisão monocrática para o fim de prover o Agravo de Instrumento dos executados;

d) Em qualquer das hipóteses, que seja afastada a condenação do Município de Cáceres ao pagamento de honorários advocatícios, com a consequente inversão do ônus de sucumbência

(...)”.

Na sequência, foram apresentadas contrarrazões (ID. 347086373), por meio das quais a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso, com a integral manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo

MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1031265-49.2025.8.11.0000, interposto pela parte agravante, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida, conforme consignado no ID. 339501894.

Como cediço, a interposição do presente recurso encontra amparo no art. 1.021, do Código de Processo Civil, o qual consagra, de forma expressa, a possibilidade de impugnação das decisões monocráticas proferidas pelo Relator, por meio de agravo interno, cuja apreciação compete ao respectivo órgão colegiado, observadas, para tanto, as disposições estabelecidas no Regimento Interno do Tribunal:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Nessa mesma linha, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em seu art. 134-A, também disciplina a interposição de agravo interno contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, seja no âmbito recursal ou em processos de competência originária, estabelecendo regramento específico acerca do processamento, dos prazos e das hipóteses de cabimento de sustentação oral:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Sob esse enfoque,
evidenciado o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos na legislação processual e no Regimento Interno deste Tribunal
, impõe-se o
conhecimento do recurso
, com o regular prosseguimento de sua tramitação, a fim de que a controvérsia nele veiculada seja submetida à
apreciação do órgão colegiado competente
, em observância ao
princípio do duplo grau de jurisdição e à garantia do contraditório
. Superada essa fase,
passa-se ao exame do agravo interno

Conforme já delineado, a parte agravante sustenta que a exceção de pré-executividade não constitui meio processual idôneo para o exame de alegado excesso de execução, por envolver controvérsia que demandaria apuração contábil minuciosa e análise técnica dos critérios empregados na atualização do débito. Como cediço, referido instrumento possui caráter excepcional, admitida para o conhecimento de matérias de ordem pública ou de questões suscetíveis de apreciação de plano, desde que prescindam de dilação probatória.

Nesse cenário, as alegações deduzidas pela parte agravada, notadamente quanto à suposta ilegalidade dos índices de correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre o crédito exequendo,

revelam-se aferíveis mediante simples cotejo entre a memória de cálculo que instrui a certidão de dívida e o índice oficialmente aplicável, providência que dispensa produção de prova complexa ou realização de perícia contábil. Assim, mostra-se cabível a utilização da exceção para o exame da matéria suscitada,

razão pela qual a tese defensiva não merece acolhimento.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito, consistente em definir se os Municípios, no exercício de sua autonomia legislativa, detêm competência para instituir índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis a seus créditos tributários em patamares superiores àqueles fixados pela União para idêntica finalidade. A Constituição da República, em seu art. 30, incisos I e III, assegura aos Municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como para instituir e arrecadar os tributos inseridos em sua esfera.

Entretanto, tal prerrogativa não possui caráter absoluto, devendo ser exercida em conformidade com as normas gerais editadas pela União e com a conformação do sistema constitucional tributário. Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.062, da Repercussão Geral, firmou a tese de que: “
os Estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, contudo, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
”

A partir desse entendimento, extrai-se que a autonomia normativa dos entes subnacionais, no tocante à disciplina dos encargos incidentes sobre seus créditos fiscais, encontra-se condicionada aos limites quantitativos fixados pela União. Nessa perspectiva, embora os Municípios não tenham sido mencionados na tese firmada, admitir a fixação de índices de correção e juros de mora superiores aos adotados pela União geraria assimetria incompatível com a coerência do sistema tributário, além de vulnerar a competência privativa da União para legislar sobre a matéria.

Desse modo, a competência legislativa municipal em matéria tributária deve ser exercida em consonância com os parâmetros estabelecidos pela União, não se admitindo a instituição de encargos que, direta ou indiretamente, superem os limites por ela fixados. Assim, verificado que a adoção dos índices previstos na legislação municipal pode resultar em atualização do crédito em patamar superior ao correspondente à Taxa SELIC, impõe-se sua adequação aos parâmetros federais, em observância às balizas constitucionais que regem a matéria.

Ressalta-se que a pendência de julgamento do Tema n.o 1.217, pelo Supremo Tribunal Federal, relativo especificamente à disciplina dos encargos incidentes sobre créditos tributários municipais, não obsta a aplicação imediata da
ratio decidendi
firmada no Tema n.o 1.062, uma vez que a orientação ali estabelecida evidencia que os encargos moratórios instituídos pelos entes federativos não podem superar os parâmetros adotados pela União para os mesmos fins, sob pena de afronta à isonomia e à coerência do sistema tributário nacional.

Em harmonia com essa orientação, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem aplicado de forma reiterada o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente quanto à adoção do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) como limite máximo para a incidência de correção monetária e juros de mora sobre créditos tributários municipais, conforme se depreende do seguinte precedente:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 1.062 DO STF. TAXA SELIC. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE. AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1019750-17.2025.8.11.0000, que deu provimento ao recurso da parte executada para reconhecer a admissibilidade da exceção de pré-executividade quanto à fixação do índice de correção monetária, determinando o retorno dos autos à origem para apuração do débito à luz da Taxa SELIC, conforme tese firmada no Tema 1.062 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a atuação monocrática do Relator, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, diante de precedente vinculante; (ii) a matéria pode ser conhecida por exceção de pré-executividade; (iii) há afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, em razão da ausência de decisão do juízo de primeiro grau sobre o mérito da tese relativa à correção monetária. III. Razões de decidir 3. A atuação monocrática do Relator encontra respaldo legal no art. 932, IV, do CPC, sendo legítima quando a matéria recursal está pacificada por jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. 4.
O Tema 1.062 do STF possui efeito vinculante (art. 927, III, do CPC) e define que os entes subnacionais não podem adotar índices de correção e juros superiores à Taxa SELIC.
5. A questão da atualização monetária em execução fiscal prescinde de dilação probatória e pode ser conhecida por exceção de pré-executividade.
6. A decisão agravada não adentrou o mérito contábil nem impôs reconfiguração imediata do débito. Apenas reconheceu o direito da parte de ver analisada a questão pelo juízo de origem, afastando a alegação de supressão de instância. 7. A aplicação imediata da tese firmada no Tema 1.062 do STF preserva os princípios da celeridade, economia processual e da segurança jurídica, sem prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento
: “1. A Taxa SELIC deve ser observada como teto para a correção monetária e os juros de mora sobre créditos tributários municipais, nos termos do Tema 1.062 do STF. 2. É admissível a exceção de pré-executividade para discussão de índice de correção monetária, quando se tratar de matéria exclusivamente de direito, pacificada por precedente vinculante
. 3. É legítima a atuação monocrática do Relator, com base no art. 932, IV, do CPC, para aplicar precedente de repercussão geral, sem que isso configure supressão de instância." (N.U 1019750-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)”.

À vista desse contexto, a solução adotada na decisão agravada revela-se juridicamente adequada sob o prisma constitucional, por promover interpretação compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica que orientam o sistema tributário nacional, evitando a imposição de encargos moratórios excessivos ao contribuinte e preservando a coerência do sistema tributário e a harmonia entre a autonomia tributária dos entes federativos e as diretrizes constitucionais.

Dessa forma, ausentes elementos idôneos capazes de desconstituir os fundamentos que sustentam a decisão monocrática agravada, bem como inexistente demonstração de equívoco na interpretação do direito aplicável ou de inadequação na subsunção dos fatos às normas constitucionais e infraconstitucionais pertinentes, não se mostra juridicamente viável o acolhimento da pretensão recursal. Em tal cenário, revela-se imperiosa a preservação do entendimento anteriormente firmado, com a consequente manutenção da decisão impugnada em sua integralidade.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo interno
, mantendo-se íntegra a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026